Tribunal: TJSP
Processo: 1017434-39.2015.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899546
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017434-39.2015.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDRÉ
FRANCELINO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados FEDERAÇÃO PRÓ-MORADIA
DO BRASIL, PARCERIA - IBCC, ELIAS FERRAZ DO NASCIMENTO, INSTITUIÇÃO
BENEFICIENTE COMUNITÁRIA E CULTURAL ABOLIÇÃO e JOSÉ PAULO
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017434-39.2015.8.26.0008 -Voto no 27912 – F R TATUAPÉ - DJFM
2
VOTO No: 27.912
APEL. CÍVEL No: 1017434-39.2015.8.26.0008
COMARCA: FORO REGIONAL DE TATUAPÉ
ORIGEM: 4a VARA CÍVEL
JUÍZA DE 1a INST.: MARIANA DALLA BERNARDINA
APTE.: ANDRÉ FRANCELINO
APDOS.: FEDERAÇÃO PRÓ-MORADIA DO BRASIL E OUTROS
Apelação. Compra e venda. Ação declaratória de rescisão
contratual cumulada com pedido de indenização por danos
morais. Atraso na conclusão da obra. Dano moral.
Configurado. Expectativa de moradia frustrada. Indenização
por dano moral devida. Quantum a ser fixado com
razoabilidade. Sentença reformada neste ponto.
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença de
fls. 166/171, na ação declaratória de rescisão contratual c.c. pedido de indenização por
danos morais, ajuizada por André Francelino em face de Federação Pró-Moradia do Brasil
e outros, que julgou parcialmente procedente o pedido para: (a) declarar a existência de
relação jurídica entre o autor e os corréus Federação Pró-Moradia do Brasil, José Paulo
Santos, Elias Ferraz do Nascimento, Parceria
IBCC e Instituição Beneficente
Comunitária e Cultural Abolição e, por culpa destes, declarar a rescisão do ajuste firmado
entre as partes; (b) condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$
11.700,00 (onze mil e setecentos reais), incidentes correção monetária (Tabela TJ/SP)
desde o efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado,
nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
Diante da sucumbência recíproca, repartem-se igualitariamente as
custas e despesas processuais.
Assim, os réus suportarão, solidariamente, o pagamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017434-39.2015.8.26.0008 -Voto no 27912 – F R TATUAPÉ - DJFM
3
honorários advocatícios do autor fixados em 10% do valor atualizado da condenação,
verbas, contudo, que ficam suspensas em relação ao corréu Elias Ferraz do Nascimento,
nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.
Já o autor arcará com o pagamento dos honorários advocatícios em
favor do patrono do corréu Elias e à i. Curadora especial fixados, equitativamente, em R$
1.000,00, a ser repartido igualitariamente entre os citados patronos, verbas que, contudo,
também ficam suspensas por força do disposto no artigo 98, § 3o, do CPC.
Apela o autor (fls. 176/183), sustentando, em síntese, ser devida a
indenização por danos morais, em decorrência da expectativa frustrada em receber o
imóvel para sua moradia, causando-lhes inúmeros dissabores.
Recurso processado, tempestivo, dispensado de preparo e sem
apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação (cf. certidão de fl. 190).
É o relatório.
Restringe-se a controvérsia recursal a existência ou não de dano
moral passível de indenização.
Pois bem. Esta turma julgadora entende haver dano moral na
hipótese aqui tratada, pois havia grande expectativa da aquisição do imóvel e esta foi
frustrada pela não entrega da obra na data contratualmente estabelecida.
A indenização deve ser fixada de maneira equitativa e moderada,
observando as peculiaridades de cada caso, para que não se tenha a dor como instrumento
de captação de vantagem.
Ela deve proporcionar ao ofendido uma compensação pelo dano
sofrido e ao ofensor uma punição, para que a ofensa não se repita.
Assim, de rigor a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
montante que se revela razoável e suficiente à finalidade de indenizar o apelante pelo dano
moral experimentado, assim como não implicará enriquecimento sem causa.
Aqui vale destacar julgado no mesmo sentido:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Rescisão Demora na
entrega da unidade - Prazo certo fixado para conclusão do
empreendimento e entrega ao comprador, não observado
Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017434-39.2015.8.26.0008 -Voto no 27912 – F R TATUAPÉ - DJFM
4
caracterização de ocorrência de força maior ou caso fortuito

Condições apontadas a revelar falta de regular previsão
Mora
caracterizada Falta da ré a autorizar a rescisão Pretendida retenção
de parte sobre os valores pagos, segundo cláusula contratual Não
cabimento, diante culpa da ré pela rescisão Súmula 543 do C. STJ -
Devolução integral, imediata e em única parcela, devidamente
corrigidos - Juros de mora a contar da citação - Art. 405 do Código
Civil Danos morais Cabimento Fixação em R$ 10.000,00 (dez mil
reais) que não comporta redução Verba honorária bem fixada
Sentença, em parte, reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Original sem grifo, TJSP; Apelação 1029410-70.2016.8.26.0602; Relator
(a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sorocaba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2018; Data de Registro:
28/06/2018).
Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos
do art. 85, §11, do CPC, vez que ausente apresentação de contrarrazões ao recurso pela parte
contrária.
Finalmente,
apenas
para
evitar
futuros
questionamentos
desnecessários observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição,
todos os dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Saliento ainda que a função do julgador é decidir a lide de modo
fundamentado e objetivo, portanto, desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os
argumentos elaborados pelas partes.
Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para
condenar a parte ré no pagamento de dano moral ao apelante, no valor de R$ 10.000,00,
com incidência de atualização monetária e juros de mora, a partir desta data.
COELHO MENDES
Relator